Tribunal: CARF
Processo: 16048.000070/2007-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CYNTHIA ELENA DE CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16048.000070/2007-36
ACÓRDÃO
3402-012.758 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DOW BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/07/2004 a 30/09/2004
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
A demonstração das razões realizadas em despacho decisório e na decisão
de primeira instância afastam a alegação de cerceamento do direito de
defesa. Não se verificando a ocorrência de nenhuma das hipóteses
previstas no artigo 59 do Decreto no 70.235/72, não há que se falar em
nulidade da decisão recorrida.
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/07/2004 a 30/09/2004
DIREITO DE CRÉDITO. ÔNUS DA PROVA. ARTIGO 373, INCISO I DO CÓDIGO
DE PROCESSO CIVIL É ônus do Contribuinte apresentar as provas
necessárias para demonstrar a liquidez e certeza de seu direito creditório,
devendo ser aplicado o artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
ÔNUS DA PROVA DO CONTRIBUINTE.
O Princípio da Verdade Material não se presta a suprir a inércia do
contribuinte na comprovação do seu direito creditório. O ônus da prova é
de quem alega. As alegações de existência do crédito devem vir
acompanhadas dos respectivos elementos de prova.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade do Acórdão recorrido e, no mérito, em negar provimento ao Recurso
Voluntário.
Fl. 1112
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.758 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16048.000070/2007-36
2
Assinado Digitalmente
Cynthia Elena de Campos – Relatora

Assinado Digitalmente
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Cynthia Elena de Campos,
José de Assis Ferraz Neto, Mariel Orsi Gameiro e Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (Presidente).
Ausentes a conselheira Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta e o conselheiro Anselmo Messias
Ferraz Alves.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 14-49.379, proferido
pela 12a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto/SP,
que por unanimidade de votos, julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade e não
reconheceu o direito creditório, conforme ementa abaixo:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/07/2004 a 30/09/2004
RESSARCIMENTO DO IPI. COMPROVAÇÃO.
Quando dados ou documentos solicitados ao interessado forem necessários à
apreciação de pedido formulado, o não atendimento no prazo fixado pela
Administração para a respectiva apresentação implicará o indeferimento do
pleito.
RESSARCIMENTO. COMPENSAÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
É ônus processual da interessada fazer a prova dos fatos constitutivos de seu
direito.
JUNTADA DE PROVAS. MOMENTO PROCESSUAL.
A prova documental deve ser apresentada na manifestação de inconformidade,
precluindo o direito de a manifestante fazê-lo em outro momento processual, a
menos que fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna,
por motivo de força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou destine-
se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
PEDIDO DE PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. INDEFERIMENTO.
Fl. 1113
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.758 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16048.000070/2007-36
3
Estando presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários à
adequada solução da lide, indefere-se, por prescindível, o pedido de perícia.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Por bem descrever os fatos ocorridos até aquele momento, reproduzo o relatório
da decisão de primeira instância:

Trata-se de declaração de compensação por meio da qual a interessada visa
extinguir débito próprio de Cofins, vencido em dezembro de 2004, com crédito
oriundo de ressarcimento de IPI do 3° trimestre de 2004 no valor de R$
191.405,24, apurado pela filial de CNPJ n° 60.435.351/0005-80.
Conforme o Despacho Decisório de fls. 334/337, e com base no relatório fiscal de
fls. 82/106, o pedido foi integralmente indeferido, e, conseqüentemente, a
compensação não foi homologada. Segundo consta, o indeferimento do direito
creditório ocorreu porque a contribuinte não atendeu as reiteradas intimações
que possibilitariam verificar a legitimidade do pedido de ressarcimento.
Regularmente
cientificada,
a
empresa
apresentou
manifestação
de
inconformidade de fls. 340/374, alegando, em síntese, que:
- chama a atenção para a necessidade de a auditoria fiscal considerar o porte e a
complexidade das operações da empresa de forma a evitar conclusões superficiais
que não representam de forma alguma a realidade dos fatos;
- mister se faz reconhecer a ocorrência do indesejável cerceamento de defesa da
peticionária, verificado durante todo o período em que perdurou a auditoria
fiscal, motivo pelo qual a decisão recorrida merece ser integralmente reformada.
- exemplo inequívoco desse desrespeito pode ser apreciado nas linhas que se
seguem, onde no inicio da fiscalização a autoridade autuante se recusou a se
identificar para entrar no estabelecimento fiscalizado, além de desconsiderar
todos os mais elementares procedimentos de segurança, dentre eles o uso do
crachá de visitante;
- fator importante que certamente contribuiu para o insucesso da fiscalização e
para o cerceamento de defesa da impugnante foi a exigência de relatórios em
aplicativo excel, em formato não previsto na legislação, com a agravante de
concessão de prazos exíguos para resposta;
- chama a atenção para a total ineficácia do procedimento de fiscalização porque,
conforme já declinado no inicio da presente, o exame efetivado abandonou
flagrantemente o seu objeto, que seria simplesmente verificar a procedência dos
créditos oriundos da aquisição de matérias-primas, produtos intermediários e
material de embalagem para industrialização, escriturados no trimestre
Fl. 1114
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.758 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16048.000070/2007-36
4
calendário, utilizados pela impugnante na compensação de outros débitos
administrados pela Receita Federal do Brasil;
- autoridade autuante não se dispôs a examinar os créditos relativos a entradas de
matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem para
industrialização, conforme determina o inciso I, do § 3°, do artigo 21, da Instrução
Normativa 900 de 2008 (e respectivas IN que a antecederam); muito ao contrário,
a d. autoridade autuante solicitou planilha excel para a peticionária e passou a
fazer inúmeras questões e solicitações relativas a mercadorias adquiridas para uso
e consumo do estabelecimento, portanto sem direito a crédito pela legislação e
igualmente incontáveis solicitações sobre mercadorias adquiridas para revenda,
em relação as quais o dispositivo regulamentar não admite ressarcimento do IPI
creditado, nem a sua compensação com outros débitos;
- não se pretende aqui negar o direito conferido pela Lei ao auditor fiscal da
receita federal, de requisitar todo tipo de documentos necessários à fiscalização,
apenas ponderar quanto ao objeto da fiscalização ora em discussão;
- ao finalizar o procedimento de fiscalização a r. autoridade autuante produziu
outra peça que, "data venia" em nada contribui para o objeto da auditoria fiscal,
ao contrário articula argumentos que evidenciam conclusões equivocadas dignas
de serem riscadas dos autos, eis que não se coadunam com os princípios de
direito que norteiam o processo administrativo tributário; tal peça é denominada
"questionário" no texto da r. Decisão recorrida, em relação ao qual a peticionária
não pode deixar de manifestar sua contrariedade e rebater veementemente os
equívocos nele insertos;
- o aludido questionário foi produzido no estabelecimento da peticionária, onde
seu representante legal se viu obrigado a responder perguntas verbais, sem a
mínima chance de ver as suas observações inseridas em tal documento, razão
pela qual as respostas são sistematicamente curtas, em sua maioria "sim" ou
não", o que não merece ser levado em consideração por ter sido produzido sem
observar a forma escrita e sem ser dada ao contribuinte a oportunidade de emitir
suas respostas também na forma escrita, nos termos do devido processo legal e
do direito à ampla defesa garantidos pela Constituição Federal;
portanto, frise-se, é nulo de pleno direito o indigitado "questionário";
- requer a realização de perícia para o fim de se examinar todos os aspectos
relacionados aos créditos objetos do pedido de ressarcimento/compensação,
elaborando quesitos.
Por fim, requer o acolhimento e provimento da manifestação de inconformidade,
para o fim de que seja reformada integralmente a r. Decisão ora recorrida,
reconhecendo-se o direito da peticionária nos termos do presente documento e
ressalta que provará o alegado por todos os meios de prova em direito admitidos,
especialmente a juntada de novos documentos que se façam necessários à
Fl. 1115
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.758 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16048.000070/2007-36
5
elucidação dos fatos, nos termos do Princípio da Verdade Material que rege o
Processo Administrativo Tributário.
A Contribuinte foi intimado da decisão de primeira instância em 13/10/2015,
conforme Termo de ciência de fls. 513, apresentando o Recurso Voluntário, na data de
11/11/2015, pugnando pelo provimento do recurso e homologação integral das compensações
pleiteadas.
Através da Resolução no 3402-003.143 o julgamento do recurso foi convertido em
diligência nos seguintes termos:
Diante dessas considerações, à luz do art. 29, do Decreto n.o 70.235/72, proponho
a conversão do presente julgamento em diligência para que a autoridade fiscal de
origem:
(i) intime a Recorrente para apresentar, além dos documentos já juntados,
planilha contendo as notas fiscais envolvidas (entrada e saída) que correspondam
aos créditos e débitos escriturados nos livros fiscais, as cópia dos documentos
fiscais e contábeis entendidos como necessários para que a fiscalização possa
confirmar o crédito tomado pelo contribuinte(notas fiscais emitidas, as escritas
contábil e fiscal e outros documentos que considerar pertinentes).
(ii) elaborar relatório fiscal conclusivo considerando os documentos e
esclarecimentos apresentados, informando se os dados trazidos pelo contribuinte
aos autos estão de acordo com sua contabilidade, veiculando análise quanto à
validade do crédito informado pelo contribuinte e a possibilidade de seu
reconhecimento no presente processo.
Concluída a diligência e antes do retorno do processo a este CARF, intimar a
Recorrente do resultado da diligência para, se for de seu interesse, se manifestar
no prazo de 30(trinta) dias.
Realizada a diligência o processo retornou para julgamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Cynthia Elena de Campos, Relatora

1. Pressupostos legais de admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

Fl. 1116
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.758 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16048.000070/2007-36
6

2. Objeto do presente litígio
Trata-se de PER/DCOMP transmitida em 14/12/2004, visando o aproveitamento de
créditos de IPI (art. 11, da Lei no 9.779/99) referente ao 3o trimestre de 2004, no valor de R$
191.405,24, apurados por filial, para compensar com débitos próprios de COFINS.
Em 11/12/2009, sobreveio Despacho Decisório (fls. 340 a 374) não homologando a
compensação pleiteada, tendo em vista que o Contribuinte, intimado, por várias vezes, não
apresentou a documentação necessária a verificar a legitimidade de seu pedido, conforme
explicitado em Relatório Fiscal fls. 82 a 106.
A Contribuinte apresentou manifestação de inconformidade pugnando pela
nulidade do despacho decisório, e, no mérito, pede o reconhecimento do crédito com a
consequente homologação da compensação pleiteado. Não junta aos autos documentos
comprobatórios. A DRJ julgou improcedente a impugnação da contribuinte rechaçando os
argumentos preliminares e de mérito.
Em Recurso Voluntário, a Recorrente reforça as razões da nulidade do despacho
decisório e cerceamento de defesa e no mérito repete as alegações da manifestação de
inconformidade. Contudo, junta aos autos cópia do livro de IPI do período analisado (fls. 577 a
588), pedindo pela realização de diligência.

3. Preliminar de nulidade do Acórdão da DRJ
A Recorrente argumenta que o acórdão recorrido é nulo por impossibilitar a defesa
do contribuinte. Aduz que a decisão da DRJ não analisou analisar o conjunto fático-probatório
constante dos autos, mas somente teria reforçado os argumentos do despacho decisório e do
relatório fiscal que o acompanha.
Sem razão a Recorrente.
O Decreto no 70.235/72, em seu art. 16, inciso III, é claro ao estabelecer que a
impugnação deve mencionar os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir, sendo certo que considerar-se-á não impugnada a
matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante (art. 17).
Portanto, a DRJ deve analisar os fatos e fundamentos deduzidos pelo contribuinte
em manifestação de inconformidade, não cabendo ao julgador a análise do conjunto fático-
probatório sem que o Contribuinte os tenha impugnado.
Em sua manifestação de inconformidade, como explicitado no relatório de forma
mais detalhada, a Contribuinte explica que autoridade administrativa desconsiderou o porte e a
complexidade das operações da empresa e concluiu por não homologar a compensação com base
em conclusões superficiais que se afastam da verdade dos fatos. Alega, preliminarmente, o
cerceamento de defesa e a nulidade do despacho decisório e, no mérito, argumenta que a
Fl. 1117
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.758 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16048.000070/2007-36
7
fiscalização se afastou de seu objeto, que era a análise dos créditos de IPI permitidos pela
legislação, e passou a fazer exigências que se referem a mercadorias adquiridas para uso e
consumo do estabelecimento e igualmente incontáveis solicitações sobre mercadorias adquiridas
para revenda, situações em que o crédito não é permitido. Aduz que as intimações continham
prazos exíguos impossibilitando o seu cumprimento. Impugna o questionário que faz parte do
relatório fiscal. Pede a realização de perícia. Não junta aos autos documentos comprobatórios.
Da leitura do acórdão recorrido, verifica-se que os argumentos da manifestação de
inconformidade foram enfrentados:
Incialmente, a DRJ destaca que o procedimento de fiscalização é meramente
inquisitório de modo que o contraditório e a ampla defesa iniciam-se após a ciência do despacho
decisório com a apresentação da manifestação de inconformidade. Afasta os argumentos de
cerceamento de defesa e mantem o despacho decisório. No mérito, afirma que é dever do
auditor, em procedimento de análise de pedido de ressarcimento, fiscalizar todas as entradas que
geraram créditos, mesmo aqueles não ressarcíveis, bem como, as saídas de produtos efetuadas
pelo estabelecimento. Argumenta que não existe o alegado cerceamento do direito de defesa,
mas ao contrário, uma tentativa da empresa de cercear o direito de fiscalização, com a pretensão
da manifestante de limitar o trabalho fiscal, além de não atender os procedimentos determinados
pela legislação que rege o IPI.
Considera que, mesmo que a Contribuinte não tenha em seu poder a guarda de
documentos, é seu dever disponibilizá-los quando solicitado pela autoridade fiscal. Ressalta que
não basta a empresa colocar toda a documentação em uma sala e informar que estão à disposição
do auditor. Pelo porte da empresa e pelo volume de operações seria imprescindível que os
documentos sejam apresentados à fiscalização de forma ordeira, em boa guarda e de forma
acessível.
Quanto ao questionamento relativo ao “questionário” elaborado pela autoridade
fiscal, argumenta que referido “questionário”, por si só, não é relevante para a formação da
convicção do julgador. Defende que os elementos constantes dos autos, incluindo a própria
manifestação, demonstram a falta de cumprimento, pela interessada, das normas que definem as
regras de manutenção, escrituração e apresentação dos documentos para a fiscalização. De
qualquer forma, cabe salientar que o “questionário” foi assinado pelo representante da
interessada que respondeu às questões formuladas.
Por fim, aduz que se trata de pedido de ressarcimento/compensação e o ônus da
prova recai sobre o contribuinte e que, mesmo em manifestação de inconformidade, não juntou
aos autos documentos comprobatórios de seu crédito. Afasta o pedido de perícia, uma vez que
está apenas se justifica quando a prova não pode ou não cabe ser produzida por uma das partes.
Desta forma, fica claro que a DRJ enfrentou os argumentos e fundamentos
desenhados na impugnação do contribuinte, não havendo que se cogitar qualquer nulidade por
cerceamento de defesa.

4. Mérito
A Recorrente interpreta que o motivo que levou a DRJ à improcedência da
manifestação de inconformidade remonta ao fato de que a Recorrente teria realizado a guarda da
documentação fiscal e contábil em sua matriz, quando deveria ter mantido no próprio
Fl. 1118
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.758 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16048.000070/2007-36
8
estabelecimento, já que a apuração do IPI se dá por estabelecimento e sua centralização é vedada
pela legislação.
Explica que pleiteou o ressarcimento dos créditos de IPI, referentes ao 4o trimestre
de 2002, conforme art. 11, da Lei no 9779/99, e junta a cópia do livro de Registro de Apuração do
IPI (fls. 577 a 588) para comprovar seu direito creditório. Assim, a fim de evitar o enriquecimento
ilícito do Estado, pugna pela análise dos documentos em nome da verdade material, com o
consequente reconhecimento do crédito e homologação da compensação pleiteada e, caso a
documentação apresentada não seja suficiente, pede seja deferida a realização de diligência.
Vejamos:
Como se vê, é fato incontroverso que a questão posta em debate tem conteúdo
exclusivamente probatório. No caso dos autos, o contribuinte figura como titular da pretensão
nas Declarações de ressarcimento e de compensação e, como tal, possui o ônus de prova quanto
ao fato constitutivo de seu direito. Em outras palavras, o sujeito passivo possui o encargo de
comprovar, por meio de documentos hábeis e idôneos, a existência do direito creditório que alega
possuir.
Neste caso aplica-se a regra do artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil, que
atribui o ônus da prova ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito.
Vejamos as decisões abaixo colacionadas:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/04/2000 a 30/06/2000
RESSARCIMENTO DO IPI. COMPROVAÇÃO
Quando dados ou documentos solicitados ao interessado forem necessários a
apreciação de pedido formulado, a demonstrar o direito do contribuinte, ele se
obriga a apresentá-los para comprovar o seu direito, caso contrário se sujeita à
análise de seu pedido destituída de provas.
ÔNUS DA PROVA Cabe a defesa do ônus dos fatos que fundamentam o pedido de
ressarcimento.
Recurso voluntário negado.
(Acórdão no 3403-003.392 – PAF no 13869.000095/00-40 – Relator: Conselheiro
Antonio Carlos Atulim)

Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins
Data do Fato Gerador: 20/04/2007
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis, da
composição e a existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional
para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa.
Fl. 1119
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.758 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16048.000070/2007-36
9
(Acórdão no 9303-007.218 – PAF no 10840.909854/2011-86 – 3a Turma da CSRF -
Relator: Conselheiro Rodrigo da Costa Possas)

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 30/04/2004
COMPENSAÇÃO. RECOLHIMENTOS INDEVIDOS DE COFINS/PIS. AUSÊNCIA DE
LIQUIDEZ E CERTEZA DO DIREITO CREDITÓRIO.
É ônus do contribuinte comprovar a liquidez e certeza de seu direito creditório,
conforme determina o caput do art. 170 do CTN, devendo demonstrar de maneira
inequívoca a sua existência.
RECURSO ESPECIAL DO CONTRIBUINTE NEGADO.
(Acórdão no 9303-002.562 – PAF no 10120.904658/2009-26 – 3a Turma da CSRF -
Relator: Conselheiro Rodrigo da Costa Possas)

Destaco a fundamentação que embasou o voto condutor do v. Acórdão no 9303-
002.562, de relatoria do Ilustre Conselheiro Rodrigo da Costa Possas, abaixo reproduzida:
Aqui o ônus probante é daquele que pleiteia o direito creditório, nos exatos
termos do art. 333 do CPC. A comprovação de uma das partes de determinado
fato ou situação jurídica decorre da distribuição legal do ônus da prova. Há que se
“convencer” o julgador da existência do direito e a parte contrária dos fatos
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do sujeito ativo.
O que ocorre é a assunção dos riscos de uma decisão desfavorável de quem
efetivamente tinha o ônus probatório, ou seja, o encargo jurídico de demonstrar
a veracidade de fatos ou a existência de situações jurídicas que ensejassem que
os julgadores tomassem uma decisão que lhe fosse favorável. Não há a
obrigatoriedade das partes em se produzir a prova. É interesse de ambas as
parte em fazê-lo. Mas se o ônus decaí em uma parte e ela não o faz, assume os
riscos e as consequências estabelecidos no arcabouço jurídico relacionado
àquela matéria.
O ônus da prova não é um dever e nem um comportamento necessário da parte
interessada, mas um direito de a parte poder convencer os julgadores acerca da
veracidade de suas alegações, aumentando as chances de uma decisão favorável.
In casu, o titular do direito creditório, em tese, é que tem que provar, por meio
de provas suficiente para demonstrar a certeza e liquidez do direito. A meu ver o
contribuinte não se desincumbiu desse ônus.
Destarte, apenas com a retificação da DCTF não gera direito creditório. Mesmo
que haja uma retificação a destempo, o fato é que este Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais vem relativizando o entendimento da preclusão tanto da
retificação da DCTF quanto ao momento da apresentação de provas, desde
sejam provas cabais, necessárias e suficientes. A prova deve exaurir em si
Fl. 1120
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.758 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16048.000070/2007-36
10
mesma, ou seja, a sua simples apresentação é suficiente para a comprovação do
direito, não tendo que se fazer outras averiguações. Reforçando: quando
demonstrado pelo contribuinte, que o seu direito creditório é líquido e certo,
tudo em homenagem ao Princípio da Verdade Material, desde que sejam
apresentadas as provas necessárias e suficientes para embasar a operação, tem-
se relativizado a ocorrência da preclusão temporal. Nesse sentido, há diversos
julgados, tais como:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2003
DCTF. RETIFICAÇÃO CONSIDERADA NÃO ESPONTÂNEA EM PROCESSO ANTERIOR.
VERDADE MATERIAL.
DCTF retificadora apresentada de forma não espontânea, em virtude de
transmissão efetivada após a ciência de despacho decisório de não homologação de
compensação, que não reconhecer o direito creditório alegado, viabiliza
compensações posteriores, relativas a esse mesmo crédito se for comprovada
através dos documentos fiscais competentes em virtude do princípio da verdade
material.
DÉBITOS CONFESSADOS. RETIFICAÇÃO. NECESSIDADE DE ESCRITA FISCAL.
COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
Eventual retificação dos valores confessados em DCTF deve ter por fundamento,
como no caso, os dados da escrita fiscal do contribuinte, para a comprovação da
existência de direito creditório decorrente de pagamento indevido (Acórdão
130201.015– 3a Câmara / 2a Turma Ordinária)

Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 2004
PER/DCOMP. RETIFICAÇÃO DA DCTF APÓS O DESPACHO DECISÓRIO. PRINCÍPIO DA
VERDADE
MATERIAL.
AUSÊNCIA
DE
PROVA
DO
DIREITO
CREDITÓRIO.
COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA.
O contribuinte, a despeito da retificação extemporânea da DCTF, tem direito
subjetivo à compensação, desde que apresente prova da existência do crédito
compensado. A simples retificação, desacompanhada de suporte probatório, não
autoriza a homologação da compensação do crédito tributário. Recurso Voluntário
Negado. Direito Creditório Não Reconhecido.
(Acórdão3802001.550– 2a Turma Especial)
Observe-se que para que seja aceito o direito creditório, ainda que a DCTF não
tenha sido retificada espontaneamente, deve ser comprovado de maneira cabal o
direito creditório, mediante a comprovação dos valores pagos a maior pela
apresentação da contabilidade escriturada à época dos fatos, acompanhada por
documentos que a embasam. É dizer, planilha confeccionada pela empresa,
desacompanhada de quaisquer outros documentos, não se prestam à finalidade
almejada.
Fl. 1121
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.758 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16048.000070/2007-36
11
Aliás, a consulta ao banco de dados da jurisprudência deste Conselho, demonstra
que há diversos pedidos de compensação da Recorrente, que foram denegados
pela ausência de prova, como os Acórdãos 3802001.602, 3801001.660,
3801001.659, 3802001.598, 3802001.599, 3802001.593, entre outros. (sem
destaques no texto original)
Assim, cabe ao sujeito passivo trazer aos autos os elementos aptos a comprovar a
existência de direito creditório, capazes de demonstrar, de forma cabal, que a Fiscalização
incorreu em erro ao não homologar a compensação pleiteada, a teor do que determinam os arts.
15 e 16 do Decreto no 70.235/19721.
Em regra, as provas que se pretende dispor devem ser apresentadas na
impugnação/manifestação de inconformidade do contribuinte, precluindo seu direito fazê-lo em
outro momento processual (art. 16 e seus parágrafos, do Decreto Lei no. 70.235/72). Contudo,
como amplamente permitido por este Conselho, tal regra pode e deve ser flexibilizada em nome
do princípio da verdade material.
Na hipótese ora estudada, todavia, não se vislumbra qualquer fundamento fático ou
jurídico novo trazido pela Recorrente capaz de alterar a conclusão em torno do direito ao crédito
glosado pelo despacho decisório e mantido pela decisão recorrida.
Insta ponderar que, segundo o Relatório Fiscal (fls. 101 a 125), os insumos que
propiciaram o crédito a serem analisados eram majoritariamente importados. Salienta que a
Recorrente também importava produtos para revenda. Consta que, durante o curso da
fiscalização, e das várias intimações, a Recorrente não esclareceu, nem comprovou nenhuma das
questões suscitadas acerca dos créditos de IPI e suas importações. Explica que a Contribuinte não
logrou fazer prova do que importou, em que quantidade, com que valor, como e onde foi aplicado,
quando e onde foi vendido, qual a unidade que foi utilizada.
Por outro lado, o julgador de primeiro enfatizou que a Contribuinte, nada obstante
não ter dado condições ao auditor fiscal para analisar os documentos comprobatórios no curso da
fiscalização, também não juntou à sua manifestação de inconformidade documentos que
justificassem a existência do crédito pleiteado.
Em Recurso Voluntário a Recorrente apenas junta a cópia do livro de IPI, e pugna
pela baixa dos autos em diligência para análise da documentação em nome da verdade material.
Simplória documentação quando comparada a complexidade das operações da
Recorrente não me parece suficiente para sugerir a procedência do direito de crédito, nem a baixa
dos autos em diligência.
Ressalta-se que os livros de registros de IPI já são de conhecimento da fiscalização
e, por si só, não comprovariam a existência dos créditos alegados. Os livros fiscais são registros de
segundo nível, ou seja, são transcrições dos documentos originais que acompanham as transações
comerciais. Na falta dessa fonte primária de informação, os livros fiscais pouco mais são que
relatos sem substância. Assim, não serviriam, por si, como elemento probatório para dar suporte

1 “Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que se fundamentar,
será apresentada ao órgão preparador no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data em que for feita a
intimação da exigência.
Art. 16. A impugnação mencionará: (...) III- os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos
de discordância e as razões e provas que possuir;"
Fl. 1122
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.758 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16048.000070/2007-36
12
ao aproveitamento dos créditos de IPI, ora glosados pela autoridade fiscal. Não foram
apresentadas as notas fiscais de entrada, e nenhuma declaração de importação, por exemplo.
Ademais, como destacado pelo acórdão recorrido, o Contribuinte não pode esperar
que a autoridade fiscal, sponte sua, suplemente a sua vontade e diligencie aquilo que ele próprio
desidiosamente deixou de fazer. A busca da verdade real não se presta a suprir a inércia do
contribuinte que tenha deixado de apresentar a comprovação dos créditos alegados.
Portanto, diante da impossibilidade de apuração do crédito, na forma esclarecida
pela Unidade Preparadora e, uma vez não atendido o ônus probatório de encargo da Contribuinte,
não há como reconhecer o direito creditório, devendo ser mantida a decisão recorrida.

5. Dispositivo
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário para rejeitar a preliminar de
nulidade do Acórdão recorrido e, no mérito, em negar provimento ao recurso.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Cynthia Elena de Campos

Fl. 1123
DF CARF MF
Original